Tribunal: STF
Processo: HC 266856
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Luan Teixeira Alves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.047.495/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343, de 2006 c/c art. 65, I, do Código Penal - CP, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.
Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso ministerial, alterando a fração redutora da pena de 2/3 para 1/5, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Neste writ, a defesa sustenta que a natureza da controvérsia “consiste em saber se essa quantidade (136 gramas de maconha), considerada conjuntamente com a natureza da substância, autoriza reduzir a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei nº 11.343 para patamar próximo ao mínimo legal, como fez o Tribunal de origem, ou se, ao contrário, deve ser aplicada em seu grau máximo de 2/3, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 1, p. 6).
Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes e inexistem elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização voltada ao tráfico.
Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343, de 2006, na fração máxima.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 602)
No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando a Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa” (AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.” (e-doc. 2, p. 603)
Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nota-se que o STJ sequer examinou as teses apresentadas pela defesa.
Nesses termos, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 
Isso porque o Tribunal local, ao afastar a fração máxima de 2/3 pelo Juízo de primeira instância, fundamentou a aplicação do redutor na fração de 1/5, em razão da quantidade de droga apreendida (136 gramas de maconha): 
“Quanto à fração, evidencia-se que o d. Juízo a quo aplicou 2/3, contudo, a meu ver, diante da quantidade de droga apreendida (136g de maconha – evento nº 33), mister seja aplicada a fração de 1/5. 
Do exposto, estabeleço a pena do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, sendo mantido o regime inicial aberto e a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como definido na r. sentença primeva.” (e-doc. 2, p. 468, grifei)
Não se desconhece a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a consideração da quantidade e a qualidade da droga apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (ARE-RG 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/4/14 e HC 201678, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/8/2021).
Todavia, no presente caso, a quantidade apreendida não é ínfima, mas também não é exorbitante a ponto de impedir, por si só, a aplicação do redutor no grau máximo, mormente quando as circunstâncias judiciais do art. 59 são favoráveis (e-doc. 2, p. 307).
Dessa forma, evidente tratar-se de pequeno traficante, que faz jus à fixação do redutor ao patamar de 2/3. 
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas:

“Penal e Processual Penal. Agravo regimental em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Regime prisional. Fundamentação. Necessidade. Ordem concedida. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Caso concreto envolvendo paciente primária e de bons antecedentes, menor de 21 anos na data dos fatos, condenada a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo tráfico de quantidade não relevante de drogas (53,3 g de cocaína). Circunstâncias essas que desautorizam a exasperação, automática ou mecânica, da reprimenda, com apoio no art. 42 da Lei de Drogas. 2. À falta de fundamentação idônea para a recusa da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em se tratando de pequena traficante, primária e de bons antecedentes, mãe de três filhos menores de 12 anos, a ordem deve ser concedida, com a incidência da minorante. 3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa” (HC 111.309, de minha relatoria). No mesmo sentido, o HC 192.167, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; e o RHC 116.049, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. O regime prisional aberto se afigura, no caso, resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 203738 AgR, Relator o Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/11/2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 3. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a redução do tráfico privilegiado. 4. Ficou evidenciado, no caso, tratar-se de pequeno traficante, eventual ou de menor potencial, que faz jus à aplicação da causa especial de redução de pena (tráfico privilegiado), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo interno provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para determinar o refazimento da dosimetria da pena, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas” (HC 208115 AgR, Relator o Ministro  RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão o Ministro  NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3/3/2022).
Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem de ofício do habeas corpus, para aplicar a fração máxima (2/3), prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo o juízo de origem readequar a sanção imposta nos limites desta decisão.
Dê-se ciência do teor da decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente